Tribunal: TJSP
Processo: 1016039-79.2019.8.26.0005
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Henrique Rodriguero Clavisio
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-02

Ementa:
Expedição de ofícios pelo Juiz – Legalidade e regularidade do ato – Natureza administrativa da prática – Exercício dos poderes da jurisdição pelo Juiz (controle da regularidade formal do processo e controle da administração da ação) – Artigos 485, §3o e 337, §5o, do CPC – Prática de ato de ofício pelo Magistrado – Possibilidade – Não violação de jurisdição – Poder, função e atividade de

Ementa:
Expedição de ofícios pelo Juiz – Legalidade e regularidade do ato – Natureza administrativa da prática – Exercício dos poderes da jurisdição pelo Juiz (controle da regularidade formal do processo e controle da administração da ação) – Artigos 485, §3o e 337, §5o, do CPC – Prática de ato de ofício pelo Magistrado – Possibilidade – Não violação de jurisdição – Poder, função e atividade de exercício privativo de Juiz – Questão não conhecida.
Declaratória c.c. indenizatória – Contrato bancário – Instrumento de confissão de dívida e outras avenças – Inscrição em órgãos de proteção ao crédito – Comprovação da existência de contração e regularidade do débito – Incontroversa inadimplência – Negativação – Exercício regular de direito – Danos morais – Inexistência – Legitimidade do apontamento – Indenização descabida – Questões superadas – Ausência de insurgência recursal específica por parte do autor (CPC, artigo 1.013) – Litigância de má-fé – Reconhecimento – Existência da relação jurídica entre as partes ensejadora da dívida e da restrição desabonadora devidamente demonstrada pela ré – Pretensão contra fato incontroverso e alteração da verdade dos fatos – Violação aos princípios da probidade e boa-fé (Código Civil, artigos 113 e 187) – Abuso do direito de oposição e resistência violadora de direito – Artigos 80 e 81 do CPC – Vedação ao comportamento contraditório 'venire contra factum proprium', o qual se funda na proteção da confiança (vide: Código Civil, artigos 187 e 422) – Condenação cabível – Multa por litigância de má-fé fixada em 1% do valor da causa e indenização em 10% do valor da causa – Arbitramento em patamar adequado – Observância aos limites legais (CPC, artigo 81, caput e § 3o), e aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade – Pretensão de redução afastada – Sentença mantida – RITJ/SP, artigo 252 – Assento Regimental no 562/2017, artigo 23.
Recurso conhecido em parte e não provido.